Tribunal: STF
Processo: ARE 1484354
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio aluguel. Revogação de Portaria. legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que modificou parcialmente a sentença de parcial procedência do pedido.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários na origem.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.